Tribunal: STF
Processo: Rcl 44093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Banco Pan S.A. com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT19, nos autos da Ação Trabalhista 0000072-57.2016.5.19.0006, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[... ] a Reclamada alega suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o BANCO PAN S.A., bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária e, sucessivamente, financiária, horas extras além da 6ª diária, intervalo intrajornada, intervalo do art. 384, da CLT, multa do artigo 477, da CLT, comissões, danos morais, dano material, justiça gratuita e honorários advocatícios. 
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso consignado a ilicitude da terceirização. […]
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, manteve a sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços vide trechos do acórdão: […]. 
    Ao recurso de revista interposto por esta Reclamante, foi denegado seguimento. Esta ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, bem como peticionou nos autos solicitando a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. Assim, os autos foram remetidos ao TST.
    Entretanto, o Banco PAN, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Sendo patente a incongruência da decisão reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –, a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado.
    […]
    Insta salientar que a decisão proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental tem efeitos erga omnes e vinculante imediatos e independem da publicação do respectivo acórdão, conforme artigo 10, §3º, da Lei 9.882/99, in verbis: […].
    Ademais, a decisão em controle concentrado de constitucionalidade constitui precedente obrigatório consoante artigo 927, I, do CPC, ou seja, os tribunais deverão observar, para aplicação no caso concreto, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Das premissas acima expostas, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (págs. 5-8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Aduz, ainda, que
    “[a] ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho. 
    O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/18: […]. 
    A tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    No entanto, a 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença para considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização. 
    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...]
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região na Ação Trabalhista nº 0000072- 57.2016.5.19.0006, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 15 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 
    Ocorre que o reclamante deixou de apontar a norma supostamente afastada, o que impossibilita o exame do caso concreto. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator